Tribunal: TJMT
Processo: 1013826-58.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013826-58.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIS REGINA TRUCOLLO - CPF: 939.917.111-68 (EMBARGANTE), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), ANDERSON COSTA COIMBRA - CPF: 039.225.041-16 (EMBARGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (EMBARGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ANDERSON COSTA COIMBRA - CPF: 039.225.041-16 (EMBARGANTE), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ELIS REGINA TRUCOLLO - CPF: 939.917.111-68 (EMBARGADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. MANUTENÇÃO DA PROPORÇÃO FIXADA NA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. contra acórdão que deu provimento aos embargos declaratórios anteriormente interpostos por ANDERSON COSTA COIMBRA. Sustenta-se omissão quanto à distribuição dos honorários advocatícios após sua majoração para 15%, diante da manutenção da sucumbência recíproca fixada na sentença (60% para a autora e 40% para os requeridos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao majorar os honorários advocatícios para 15% sem explicitar a forma de divisão entre as partes, apesar de manter-se a sucumbência recíproca fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, ao majorar os honorários advocatícios de 10% para 15%, não afastou a distribuição originalmente fixada na sentença com base na sucumbência recíproca, razão pela qual a divisão proporcional permanece inalterada.

A inexistência de reforma quanto à sucumbência afasta a alegação de omissão, porquanto implícita a manutenção dos percentuais de responsabilidade pelos honorários (60% para a autora e 40% para os requeridos).

O acórdão também esclarece que a gratuidade de justiça deferida à autora ELIS e ao requerido ANDERSON suspende a exigibilidade da obrigação quanto a esses litigantes, respondendo apenas a requerida MARTELLI pelo pagamento da sua cota-parte (40%) sobre os honorários majorados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC não altera, por si só, a proporcionalidade da sucumbência definida na sentença.

A ausência de explicitação expressa da divisão dos honorários, quando há sucumbência recíproca não modificada, não configura omissão.

Beneficiários da gratuidade de justiça têm suspensa a exigibilidade da obrigação de pagamento de honorários, mesmo após sua majoração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1013826-58.2017.8.11.0015

Embargante(s):
GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Embargado(s):
ANDERSON COSTA COIMBRA, MARTELLI TRANSPORTES LTDA. e ELIS REGINA TRUCOLLO

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu
provimento ao recurso
de
embargos de declaração anteriormente oposto
por

ANDERSON COSTA COIMBRA
,
ora embarga
do

(I
d.

279618380
)
.

Em síntese,
o
s
embargante
s

a
lega
m
que o acórdão é
omisso
, pois os honorários advocatícios fixados na sentença foram divididos entre as partes em razão da sucumbência recíproca reconhecida (60% pela autora e 40% pela parte requerida). Contudo, o Acórdão majorou os honorários para 15% sem esclarecer como ficará a nova divisão dos honorários
entre as partes, uma vez que não houve reforma da sentença quanto à sucumbência recíproca.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
280609378
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no
sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

Do exame,
verifica-se que, ao determinar a majoração dos honorários para 15%, nos termos do art. 85, §11 do CPC, em razão do não provimento integral dos recursos da embargante e de MARTELLI, o acórdão não alterou o reconhecimento da sucumbência recíproca na lide principal.

Portanto, a majoração dos honorários de 10% para 15% deve observar a mesma proporção fixada na sentença, ou seja, 60% a cargo da autora ELIS e 40% dos requeridos ANDERSON e MARTELLI, de forma que não houve omissão a ser sanada.

Esclareço que a obrigação de pagamento dos honorários majorados de 15% permanece suspensa em relação à autora ELIS e ao requerido ANDERSON, em razão da gratuidade de justiça deferida a ambos, respondendo apenas a requerida MARTELLI pelo pagamento de 40% sobre os honorários majorados para 15% do valor da causa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025